Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. REFLEXOS SOBRE A PENA UNIFICADA. CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE 60%. Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, para efeitos de progressão de regime, a reincidência deve ser entendida como condição pessoal do apenado, que reflete sobre a unificação da execução de todas as penas, e não deve ser considerada isoladamente em cada uma das condenações. No caso, caracterizada a reincidência específica do agravante em crimes hediondos, correta a decisão que fixou a fração de 60% sobre a pena unificada para a progressão de regime.